Tribunal: CARF
Processo: 10983.901359/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.901359/2017-90
ACÓRDÃO
1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). COMPENSAÇÃO.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS.
SUMULA CARF N° 177. RECONHECIMENTO DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas
compensadas declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, mesmo que não homologadas ou ainda pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito adicional de R$ 153.707,28 referente à
Dcomp no 36090.83538, homologando-se as compensações pleiteadas até esse limite.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão n. 14-102.568 - 6a Turma da
DRJ/RPO na Sessão de 27 de novembro de 2019 que, ao apreciar a manifestação de
inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la procedente em parte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Trata o presente processo de Pedido de Restituição-PER e Declarações de
Compensação eletrônicas vinculadas, por meio das quais a interessada declara a
utilização de direito creditório no valor de R$ 3.358.383,34, para a compensação
de débitos declarados.
2. Acrescente-se que este processo tem por objeto o reconhecimento do direito
creditório utilizado para compensação de débitos próprios declarados, com
origem em saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, em nome da
empresa sucedida CNPJ 02.332.390/0001-22, cujas Declarações de Compensação
foram apresentadas pela empresa sucessora CNPJ 01.838.723/0001-27.
3. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 121494922, de
05/04/2017, que se transcreve:

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
3

4. Cientificada do Despacho Decisório em 17/04/2017, a contribuinte apresentou
sua manifestação de inconformidade com as seguintes razões de fato e de direito.
4.1. Requer a homologação tácita das compensações declaradas, na forma
prevista pelo artigo 74, parágrafo 5o, da Lei n.o 9.430, de 1996 e, por
consequência a extinção dos débitos, conforme previsão no artigo 156, inciso II,
do CTN, à exceção da Dcomp número 00988.61833.200912.1.3.03-0202.
Colaciona doutrina e jurisprudência.
4.2. Requer que as todas as estimativas sejam consideradas na composição do
saldo negativo, ainda que a compensação delas não tenha sido homologada. Em
suas palavras:
"Portanto, as estimativas cujo adimplemento se deu por compensação, devem
ser consideradas como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao final
não sejam homologadas (ou mesmo se forem consideradas não declaradas),
nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito decorrente da não
homologação através de processo de execução fiscal.
O que não se pode admitir a toda evidenciam, é a dupla cobrança do débito,
objeto de compensação não homologada, não declarada ou indeferida a
qualquer título, por meio da redução do saldo negativo do exercício, e por
meio de posterior execução."

4.3. Disserta sobre o princípio da segurança jurídica. Diz não haver razão para
invalidar ato que tenha atingido sua finalidade, sem causar dano algum, seja ao
interesse público ou terceiros.
4.4. Requer o reconhecimento integral do direito creditório utilizado bem como a
homologação de todas as compensações declaradas.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
4

A 6a Turma da DRJ/RPO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes
abaixo:

(...) 6. De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação
dos dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho
decisório automático em litígio, tendo em conta a não ocorrência no
processamento eletrônico de critérios de baixa para tratamento manual ou
análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos compensados.
7. São apreciadas também todas as razões de fato e de direito, em conjunto com
os meios de prova ofertados pela interessada em sua manifestação de
inconformidade, em obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal.
8. Este processo tem por objeto o reconhecimento do direito creditório utilizado
para compensação dos débitos declarados, com origem em saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2008, em nome da empresa sucedida CNPJ
02.332.390/0001-22, cujas Declarações de Compensação foram apresentadas pela
empresa sucessora CNPJ 01.838.723/0001-27.
9. Não houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, em vista da
não confirmação de parte das compensações de estimativas informadas pela
interessada no Demonstrativo de Crédito, conforme demonstrativo:

10. A Dcomp número 36090.83438, relativa ao mês de abril, está vinculada ao
processo administrativo no 10940-902.655/2012-08. As compensações declaradas
em referida Dcomp não foram homologadas, em vista da inexistência de direito
creditório suficiente. Veja-se:
(...)11. De fato, naquele processo (10940-902.655/2012-08) foi declarada a
utilização de direito creditório no valor de R$ 726.315,49, dos quais somente R$
205.334,02 foram confirmados e foram insuficientes para a homologação de
todas as compensações declaradas pela contribuinte. Confira-se:
(...)12. Cabe destacar que neste caso a Dcomp foi apresentada em 30/05/2008,
enquanto houve manifestação da Administração Tributária somente em
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
5
22/12/2016, mais de cinco anos depois da apresentação da Dcomp, razão pela
qual ficou caracterizada a homologação tácita da compensação declarada (e não
do crédito), por decurso de prazo, conforme previsto no § 5o, art. 74, da lei n.o
9.430, de 1996.
13. Nesse sentido, conforme interpretação de caráter vinculante adotada pela
Coordenação-Geral de Tributação – Cosit na Solução de Consulta Interna no 16, de
18 de julho de 2012 (Publicada no sítio da RFB em 03/08/2012), a autoridade
administrativa deve analisar a compensação da estimativa, ainda que já
tacitamente homologada, para poder validar o crédito de saldo negativo dela
decorrente, verbis: (...)
14. Como já foi exposto, o direito creditório reconhecido mostrou-se insuficiente
para a homologação da compensação declarada, referida à estimativa de CSLL do
mês de abril de 2008, ainda que caracterizada a homologação tácita nos termos
da legislação aplicável.
15. Portanto, nos termos da SCI no 18, de 18/07/2012, não há como considerar
tal estimativa na apuração de eventual saldo negativo do período.
16. No que se refere à estimativa do mês de junho (R$ 605.811,60), a Dcomp
número 36321.43738 está vinculada ao processo administrativo 10940-
903.771/2011- 55, cujo Despacho Decisório foi emitido em 04 de abril de 2012:
(...)17. Consultas ao processo de cobrança vinculado (11516-720.993/2012- 98)
indicam que não houve a homologação da compensação declarada e o débito da
estimativa de junho encontra-se em aberto:
(...)18. No tocante à estimativa de novembro, a Dcomp número 22885.93968 está
vinculada ao processo administrativo de crédito número 10940-903.772/2011-08,
para o qual houve emissão de Despacho Decisório em 21/05/2012. Atualmente o
processo encontra-se aguardando julgamento no CARF. Confira-se:
(...)19. No processo de cobrança respectivo consta que não houve a homologação
da compensação declarada e o débito encontra-se em aberto. Veja-se:
(...)20. Dessa forma, no que se refere à estimativas dos meses junho (R$
605.811,60) e novembro (R$ 79.144,54), as compensações não foram
homologadas e os processos de reconhecimento de crédito respectivos
encontram-se aguardando julgamento no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais-CARF.
21. Depreende-se também que nos dois casos os Despachos Decisórios relativos
às Declarações de Compensação, apresentadas em 2008, foram emitidos em
2012.
23. Nesse contexto e diante da situação que se apresenta, em 03 de dezembro de
2018 foi editado o Parecer Normativo Cosit no 02, cuja observância por esta
Turma Julgadora é obrigatória, o qual consignou que, mesmo que a compensação
da estimativa mensal não tenha sido homologada, deve ser considerada na
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
6
apuração do saldo negativo, se o despacho decisório foi prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário. Veja-se a transcrição do parágrafo 13, itens e) e f)
do referido PN:
(...)24. Portanto, no presente caso, essas estimativas devem ser consideradas na
apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, nos termos do
PN/COSIT no 2, de 2018.
25. Em conseqüência, apura-se, para o ano-calendário de 2008, saldo negativo de
IRPJ no valor total R$ 3.204.676,06 e reconhece-se direito creditório adicional no
valor de R$ 684.956,14, conforme demonstrativo:

26. Por fim, é importante destacar que o direito creditório reconhecido neste
processo, no valor total de R$ 3.204.676,06, exaure-se integralmente com sua
utilização na homologação das compensações declaradas, não restando qualquer
crédito a ser restituído, conforme demonstrativos a seguir (Demonstrativo SAPO):
(...)27. O Demonstrativo SAPO completo foi juntado aos autos, para
conhecimento.
28. No que se refere à homologação tácita das compensações declaradas, é
necessário esclarecer que o presente processo administrativo abrange as
seguintes Declarações de Compensação -Dcomp:
(...)29. Da consulta acima se depreende que à exceção da Dcomp número
00988.61833.200912.1.3.03-0202, todas as outras foram apresentadas no período
compreendido entre 20/12/2011 a 06/02/2012, enquanto o Despacho Decisório
foi emitido em 05/04/2012 e regularmente cientificado em 17/04/2017, portanto,
mais de cinco anos depois.
30. Assim, à vista do disposto no § 5o do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996,
imperioso reconhecer que no caso das DCOMP, o limite temporal a ser observado,
sob pena de homologação da compensação (e não do crédito), por decurso de
prazo, é de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da declaração de
compensação.
31. Assim, cumpre reconhecer a homologação, por decurso de prazo, de todas as
compensações declaradas nas Declarações de Compensação objeto deste
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
7
processo, à exceção da Dcomp número 0988.61833.200912.1.3.03-0202,
apresentada em 20/09/2012.
32. De outro lado, importante ressaltar e enfatizar não ser possível a validação de
créditos por decurso de prazo. É o que se encontra estabelecido na Solução de
Consulta Interna da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, já transcrita anteriormente.
33. Nesse contexto, é relevante esclarecer que o direito creditório reconhecido no
presente processo, inclusive por meio deste Acórdão, deve ser utilizado para a
extinção dos débitos cujas compensações foram declaradas nas Dcomp objeto
deste processo, inclusive naquelas para as quais foi reconhecida a homologação
tácita, observada a ordem de data prevista na legislação aplicável.
34. Por todo exposto, VOTO no sentido de:
34.1. JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade,
RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório em litígio, no valor adicional de
R$ 684.956,14, o qual deve ser utilizado na extinção dos débitos cujas
compensações foram declaradas, até o limite de tal direito, inclusive nas Dcomp's
homologadas tacitamente, e INDEFERIR o Pedido de Restituição;
34.2. RECONHECER a HOMOLOGAÇÃO TÁCITA das compensações declaradas nas
Declarações de Compensação objeto deste processo, à EXCEÇÃO do número
0988.61833.200912.1.3.03-0202.
Outrossim, deve a DRF de jurisdição da contribuinte observar que a data correta
do direito creditório a ser utilizada nos sistemas de controle informatizados da
RFB é 31/12/2008 e não 31/12/2007, como consta equivocadamente nos
SISTEMAS SCC E SIEF-WEB.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo seu provimento nos seguintes termos:
(...)Verifica-se, portanto, que a DRJ possui entendimento diverso do que consta na
fundamentação do despacho decisório. Enquanto o despacho decisório diz que o
motivo da glosa da parcela do saldo negativo é que a Dcomp formulada para
quitar débito de estimativa de abril de 2008 não havia sido homologada, a DRJ diz
que a compensação foi, de fato, homologada, ainda que pela ocorrência da
homologação tácita, mas que o crédito daquela Dcomp não havia sido
reconhecido.
Ainda que se admita que o entendimento da DRJ está correto, o que se faz apenas
para argumentar, na “análise do crédito” anexa ao despacho decisório deveria
constar que a parcela do crédito não foi reconhecida, tendo em vista que o
crédito pleiteado na Dcomp que objetivava a quitação do débito de estimativa de
abril de 2008 não foi reconhecido. Desse modo, a Recorrente teria a possibilidade
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
8
de se defender de modo a comprovar o crédito pleiteado na Dcomp para
pagamento da referida estimativa.
Contudo, não foi isso o que ocorreu. O que aconteceu foi o erro, por parte da DRF,
em fundamentar a glosa da parcela do crédito referente a abril de 2008 sob
justificativa de que a Dcomp não havia sido homologada, o que, como a própria
DRJ atesta, não é verdade.
Portanto, caso os i. conselheiros desta turma ordinária entendam que se deve
aplicar ao caso a Solução de Consulta Interna 18, de 18/07/2012, como entende a
DRJ, deve ser reconhecida o erro na fundamentação legal do despacho decisório,
razão pela qual este deve ser cancelado.
Além disso, é importante chamar atenção para o fato de que a DRJ, ao manter a
glosa, mas por argumento contrário ao que consta na justificativa do despacho
decisório, inovou ao proferir a decisão, alterando o critério jurídico para a
manutenção da glosa.
Portanto, ao contrário do que diz o despacho decisório, a Dcomp que tinha como
objeto a quitação de débito de estimativa de abril de 2008 foi sim homologada,
ainda que pela ocorrência da homologação tácita. Assim, o despacho decisório
que informa que a Dcomp não havia sido homologada está evidentemente errado
e merece ser cancelado.
Caso a glosa da estimativa de abril de 2008 seja mantida, a RFB estará sendo
premiada por sua própria ineficiência.
Isso porque, com relação às estimativas de CSLL de junho e novembro de 2008, as
respectivas Dcomps foram apreciadas dentro do prazo de 5 anos e, embora não
tenham ainda sido definitivamente julgadas (portanto, nem homologadas), não
podem ser excluídas do cômputo do saldo negativo, conforme entendimento da
DRJ.
Por outro lado, a Dcomp contendo o débito de estimativa de abril de 2008 não foi
analisada dentro do prazo legal, por culpa da própria RFB, que tem a obrigação de
analisar a compensação dentro de 5 anos. A culpa na demora não foi da
Recorrente, que, por sua vez, não procedeu com qualquer conduta – e nem teria
meios para isso – tendente a inviabilizar a análise da Dcomp dentro do prazo
legal.
Por causa da demora da RFB em analisar a Dcomp, ocorreu a homologação tácita
da compensação, ou seja, encerrou-se a discussão do crédito na esfera
administrativa, e de modo favorável à Recorrente com a extinção do débito de
estimativa de CSLL de abril de 2008.
Ou seja, de um lado se tem um débito de estimativa de abril de 2008 que está
extinto, com a compensação homologada, não sendo mais discutido em processo
administrativo porque se operou a homologação tácita por culpa na demora da
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
9
RFB em analisar a compensação. Essa estimativa está sendo glosada do saldo
negativo, conforme decisão da DRJ.
Do outro lado se tem duas compensações de débitos de estimativas de junho e
novembro de 2008, que tiveram suas análises feitas dentro do prazo de 5 anos e
até o momento não foram homologadas, visto que aguardam julgamento no
CARF. Essas estimativas, corretamente, digam-se, foram restabelecidas na
composição do saldo negativo pela decisão da DRJ.
Assim, se revela a completa falta de razoabilidade por parte da decisão de
primeira instância na medida em que a estimativa de abril de 2008, cuja
compensação foi homologada, é excluída do cômputo do saldo negativo, ao passo
que as estimativas de junho e novembro, que até agora não foram homologadas,
são aceitas como parcela de composição do crédito pleiteado.
Diante dos argumentos acima expostos, bem como, da melhor jurisprudência
sobre a matéria, evidencia-se, portanto, a improcedência do procedimento
adotado contra a Recorrente, devendo ser reforma a decisão recorrida, cancelado
o despacho decisório e reconhecendo-se integralmente o crédito referente ao
saldo negativo do CSLL, homologando-se a compensação e deferindo-se o pedido
de restituição nos termos em que foram formulados.
IV– Do Pedido:
Com base nas considerações acima expostas, espera a Recorrente seja reformado
o Despacho Decisório n.o 121494922 a fim que seja integralmente reconhecido o
crédito referente ao saldo negativo do CSLL ao ano calendário de 2008, exercício
2008;
Em consequência, requer seja integralmente homologada a compensação
procedida por meio da Dcomp no. 00988.61833.200912.1.3.03-0202, bem como
seja deferido o pedido de restituição no 27443.34069.200111.1.2.03-6536.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, nos termos Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, portanto, dele conheço.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
10

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o objeto controvertido que remanesce no presente
processo é a análise do reconhecimento do direito creditório utilizado para compensação dos
débitos declarados, com origem em saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, em nome
da empresa sucedida CNPJ 02.332.390/0001-22, cujas Declarações de Compensação foram
apresentadas pela empresa sucessora CNPJ 01.838.723/0001-27.
Conforme o relatório, não houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado,
em vista da não confirmação de parte das compensações de estimativas informadas pela interessada no
Demonstrativo de Crédito, conforme demonstrativo:

No entanto, a única matéria controvertida se refere a Dcomp número
36090.83438.300508.1.3.04-1127, relativa ao mês de abril de 2008 no valor de R$ 153.707,28, já
que a DRJ reformou o Despacho Decisório para incluir no computo do saldo negativo do ano-
calendário de 2008 as estimativas compensadas de junho de 2018 no valor de R$ 605.811,60 e as
estimativas compensadas de novembro de 2018 no valor de R$ 79.144,54 com base nos termos
insertos no Parecer Normativo Cosit no 02, in verbis:
(...)20. Dessa forma, no que se refere à estimativas dos meses junho (R$
605.811,60) e novembro (R$ 79.144,54), as compensações não foram
homologadas e os processos de reconhecimento de crédito respectivos
encontram-se aguardando julgamento no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais-CARF.
21. Depreende-se também que nos dois casos os Despachos Decisórios relativos
às Declarações de Compensação, apresentadas em 2008, foram emitidos em
2012.
23. Nesse contexto e diante da situação que se apresenta, em 03 de dezembro de
2018 foi editado o Parecer Normativo Cosit no 02, cuja observância por esta
Turma Julgadora é obrigatória, o qual consignou que, mesmo que a compensação
da estimativa mensal não tenha sido homologada, deve ser considerada na
apuração do saldo negativo, se o despacho decisório foi prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário. Veja-se a transcrição do parágrafo 13, itens e) e f)
do referido PN:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
11
(...)24. Portanto, no presente caso, essas estimativas devem ser consideradas na
apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, nos termos do
PN/COSIT no 2, de 2018.
25. Em conseqüência, apura-se, para o ano-calendário de 2008, saldo negativo de
IRPJ no valor total R$ 3.204.676,06 e reconhece-se direito creditório adicional no
valor de R$ 684.956,14, conforme demonstrativo:

Assim, esta Turma de Julgamento deve se pronunciar a respeito da
(im)possibilidade de se incluir no computo do saldo negativo do ano-calendário de 2008 as
estimativas compensadas Dcomp número 36090.83438.300508.1.3.04-1127, relativa ao mês de
abril de 2008 no valor de R$ 153.707,28. A DRJ entendeu pela impossibilidade de homologação da
referida estimativa compensada nos seguintes termos, in verbis:
10. A Dcomp número 36090.83438, relativa ao mês de abril, está vinculada ao
processo
administrativo
no
10940-902.655/2012-08.
As
compensações
declaradas em referida Dcomp não foram homologadas, em vista da inexistência
de direito creditório suficiente. Veja-se:

11. De fato, naquele processo (10940-902.655/2012-08) foi declarada a
utilização de direito creditório no valor de R$ 726.315,49, dos quais somente R$
205.334,02 foram confirmados e foram insuficientes para a homologação de
todas as compensações declaradas pela contribuinte. Confira-se:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
12

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
13

12. Cabe destacar que neste caso a Dcomp foi apresentada em 30/05/2008,
enquanto houve manifestação da Administração Tributária somente em
22/12/2016, mais de cinco anos depois da apresentação da Dcomp, razão pela
qual ficou caracterizada a homologação tácita da compensação declarada (e não
do crédito), por decurso de prazo, conforme previsto no § 5o, art. 74, da lei n.o
9.430, de 1996.
13. Nesse sentido, conforme interpretação de caráter vinculante adotada pela
Coordenação-Geral de Tributação – Cosit na Solução de Consulta Interna no 16,
de 18 de julho de 2012 (Publicada no sítio da RFB em 03/08/2012), a autoridade
administrativa deve analisar a compensação da estimativa, ainda que já
tacitamente homologada, para poder validar o crédito de saldo negativo dela
decorrente, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do
crédito apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a
homologação tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não
podendo mais ser efetuado lançamento suplementar referente àquele
período, a menos que, no caso da compensação de débitos próprios
vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não
há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos
a maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de
compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados
pelo sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
14
devendo, para tanto, ser mantida a documentação pertinente até que
encerrados os processos que tratam da utilização daquele crédito.
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts.
144, 149, 150, 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN);
arts. 368 e 369 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art.
264
do
Decreto
no
3.000,
de
26
de
março
de
1999.(e-
processo19535.720002/2011-70)
14. Como já foi exposto, o direito creditório reconhecido mostrou-se insuficiente
para a homologação da compensação declarada, referida à estimativa de CSLL do
mês de abril de 2008, ainda que caracterizada a homologação tácita nos termos
da legislação aplicável.
15. Portanto, nos termos da SCI no 18, de 18/07/2012, não há como considerar tal
estimativa na apuração de eventual saldo negativo do período.

Nesse contexto, entendo que assiste razão ao contribuinte.
É fato que a solução de Consulta Interna no 16, de 18 de julho de 2012 firmou a
norma de que não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a
maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos
dispositivos legais pertinentes e, que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos
de IRPJ e da CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados
pelo sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser
mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito.
A norma acima transcrita, ao que parece, pretende estabelecer que mesmo nas
hipóteses de homologação tácita, os contribuintes devem obedecer aos critérios de comprovação
de liquidez e certeza para atestar o seu direito creditório, tanto que a solução afirma a
necessidade de guarda da documentação para demonstração do crédito. No entanto, para o caso
de estimativas liquidadas por declaração de compensação, a referida hipótese foi superada no
sentido de evitar a duplicidade de cobrança, tendo em vista que a compensação não homologada
da estimativa será tratada em processo específico, no caso em apreço, a estimativa em análise
está vinculada ao processo administrativo no 10940-902.655/2012-08.
Nesse sentido, vale salientar que o racional do Parecer Cosit no 02/2018 é
estabelecido para evitar a duplicidade de cobrança, vez que é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, segundo o qual detém
status de norma complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da
administração tributária federal.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
15
Nesse sentido, entendo que o caso em apreço atrai a aplicação da Súmula CARF no
177 aprovada pela 1a Turma da CSRF, em sessão de 06/08/2021 com vigência em 16/08/2021:

Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Deste feita, cabe transcrever alguns julgados do CARF que corroboram com o
posicionamento aqui adotado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS
NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Ano-calendário:
2009 COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.525 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901359/2017-90
16
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Ano-calendário:
2013 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade. A propósito do tema, foi aprovada pela 1a Turma da CSRF, em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021-, a Súmula CARF no 177: Súmula CARF
no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Nesse quadro, é de se deferir o pleito do Recorrente, no sentido de que sejam
incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as
estimativas de IRPJ extintas por compensação.

Portanto, deve se reconhecer o pleito da Recorrente para que sejam incluídas no
cômputo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 em questão, as estimativas no valor de
R$ 153.707,28 que compuseram a DCOMP no 36090.83438, relativa ao mês de abril de 2008 para
homologá-la

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer o crédito
adicional de R$ 153.707,28 referente a DCOMP no 36090.83438 para reconhecer o saldo negativo
de IRPJ do AC 2008, homologando-se as compensações até o limite do crédito disponível.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 182
DF CARF MF
Original